Tribunal: STJ
Processo: 0450683-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052693 - ES(2025/0450683-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROBSON TEIXEIRA MARQUES (PRESO)
ADVOGADOS
: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES029453
RAYANNA BEZERRA - ES029457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REVISÃO DE
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE.
REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54539897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:50:09
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: 7abba3fe-6f50-4863-bfd6-718fba77a980

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052693 - ES (2025/0450683-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROBSON TEIXEIRA MARQUES (PRESO)
ADVOGADOS
: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES029453

RAYANNA BEZERRA - ES029457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO
E
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
REVISÃO
DE
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBSON TEIXEIRA MARQUES
contra a decisão, da minha lavra, em que indeferi liminarmente o
impetrado em seu
writ
favor, assim ementada (fl. 189):
PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE
MENORES. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE
FRAÇÃO
DE
1/6.
DISCRICIONARIEDADE
REGRADA
DO
JULGADOR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Inicial indeferida liminarmente.
O agravante reitera os argumentos da impetração e pede, ao final, seja o
presente Agravo Regimental conhecido e provido para reformar a r. decisão monocrática
que indeferiu liminarmente a petição inicial do Habeas Corpus, com o objetivo de que o
mérito do writ seja conhecido e a ordem concedida para reconhecer a flagrante
ilegalidade na dosimetria da pena-base do agravante, determinando-se a aplicação da
fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância
Documento eletrônico VDA52884850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 18:32:41
Código de Controle do Documento: 73a1f063-3cbd-4456-beba-2a649acc249f

judicial negativa, conforme a reiterada jurisprudência desta Colenda Corte Superior de
(fl. 203).
Justiça
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, consistentes
na necessidade de se revisar a dosimetria imposta ao paciente pelos crimes atribuídos
na ação de conhecimento, sem rebater o fundamento principal que ensejou o
indeferimento liminar do
, decorrente do fato de ser inadmissível a impetração que
writ
pretende revisar condenação transitada em julgado.
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA52884850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 18:32:41
Código de Controle do Documento: 73a1f063-3cbd-4456-beba-2a649acc249f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.052.693 / ES
Número Registro: 2025/0450683-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00095653120158080012 95653120158080012
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS
ADVOGADOS : PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES029453
RAYANNA BEZERRA - ES029457
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: ROBSON TEIXEIRA MARQUES (PRESO)
CORRÉU
: ROBSON MENDES BAESSA
CORRÉU
: OTACILIO SOARES DA SILVA
CORRÉU
: VALDECIR JUNIOR PEREIRA DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBSON TEIXEIRA MARQUES (PRESO)
Documento eletrônico VDA54471742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:30
Código de Controle do Documento: 79c393c3-bcfd-4eb4-af6a-e04d8b1465ec

ADVOGADOS : PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES029453
RAYANNA BEZERRA - ES029457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
25/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:30
Código de Controle do Documento: 79c393c3-bcfd-4eb4-af6a-e04d8b1465ec